Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. FATURAS VENCIDAS. NOTIFICAÇÃO SUSPENSÃO DO SERVIÇO. GRÁFICO DO PERFIL DE USO DE TRÁFEGO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. EXCESSO NA COBRANÇA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.
1.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, tendo em vista que não restou configurada qualquer omissão. Além disso, a sentença está devidamente fundamentada sentença atendendo bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
2. A regra insculpida nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam manifestar-se.
2.1. Não restou verificada qualquer questão que não tenha sida discutida nos autos para que configurada violação aos princípios do contraditório e da vedação a decisão surpresa.
3. Tendo em vista a comprovação documental do inadimplemento por meio de gráfico demonstrando o perfil de utilização do serviço pelo período cobrado bem como da data de recebimento da notificação de suspensão não verificado excesso na cobrança.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.